Tribunal: TJSP
Processo: 1112813-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato prevê a última prestação com valor irrisório (R$ 1.000,00) e vencimento em momento posterior a 36 meses – Requerida estendeu artificialmente o prazo do parcelamento, para possibilitar a incidência da correção monetária de forma mensal (nos termos do artigo 46 da Lei número 10.931/2004) – Invalidade da

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – REVISÃO CONTRATUAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato prevê a última prestação com valor irrisório (R$ 1.000,00) e vencimento em momento posterior a 36 meses – Requerida estendeu artificialmente o prazo do parcelamento, para possibilitar a incidência da correção monetária de forma mensal (nos termos do artigo 46 da Lei número 10.931/2004) – Invalidade da cláusula de reajuste mensal – Evidenciada a má-fé na cobrança – Devida a restituição (em dobro) da quantia cobrada indevidamente – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para declarar nula a cláusula 6 e seus subitens do quadro resumo do contrato firmado pelas partes e condenar a Requerida no pagamento da quantia de R$ 652.564,11, em dobro, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – As parcelas pagas devem ser corrigidas anualmente consoante índices do contrato – Cabível a restituição em dobro apenas dos valores pagos a maior – Caracterizada a sucumbência recíproca – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para autorizar que as prestações do contrato sejam atualizadas anualmente, devendo a Requerida devolver, em dobro, apenas o excesso apurado pago, após tal atualização, de forma atualizada e acrescidos de juros moratórios desde a citação, arcando cada parte com 50% (cinquenta por cento) das custas (inclusive as iniciais) e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação para o patrono do Autor e em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor corrigido pleiteado pelo Autor e o valor corrigido da restituição) para o patrono da Requerida (incidindo, sobre a diferença, correção monetária desde a data da elaboração do cálculo e juros moratórios desde o trânsito em julgado da decisão)